Tribunal: TJSP
Processo: 3004362-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cumprimento de Sentença - Delegado de Polícia – Ordem concedida para determinar o cômputo do tempo trabalhado na 5a e 4a Classes como exercido na 3a Classe da carreira – Acórdão que destacou a impossibilidade de produção de efeitos retroativos – Inclusão do tempo de serviço que pode acarretar a reclassificação do impetrante na carreira para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cumprimento de Sentença - Delegado de Polícia – Ordem concedida para determinar o cômputo do tempo trabalhado na 5a e 4a Classes como exercido na 3a Classe da carreira – Acórdão que destacou a impossibilidade de produção de efeitos retroativos – Inclusão do tempo de serviço que pode acarretar a reclassificação do impetrante na carreira para futuras e eventuais promoções, mas não a produção de efeitos pretéritos – Decisão reformada, para considerar cumprida a obrigação com o acréscimo do tempo trabalhado na 5a e 4a Classes na 3a Classe da carreira de Delegado de Polícia – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004362-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MUNIR EDUARDO FAKHREDDINE PRESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004362-33.2019.8.26.0000 -Voto no 27303
2
VOTO No 27.303
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004362-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNIR EDUARDO FAKHREDDINE PRESTES
Juíza de 1a Instância: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Cumprimento de Sentença - Delegado de Polícia
Ordem concedida para determinar o cômputo do tempo
trabalhado na 5a e 4a Classes como exercido na 3a Classe da
carreira Acórdão que destacou a impossibilidade de produção de
efeitos retroativos Inclusão do tempo de serviço que pode
acarretar a reclassificação do impetrante na carreira para futuras e
eventuais promoções, mas não a produção de efeitos pretéritos
Decisão reformada, para considerar cumprida a obrigação com o
acréscimo do tempo trabalhado na 5a e 4a Classes na 3a Classe da
carreira de Delegado de Polícia Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a decisão de 262/263 dos autos principais (ratificada a fls. 335 dos
autos principais) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MUNIR EDUARDO FAKHREDDINE PRESTES, ora em fase de cumprimento de
sentença, determinou que a ré contabilize os 1095 dias na 3a Classe para fins
de progressão funcional, reposicionando o impetrante retroativamente na
evolução das últimas listas anuais da carreira de Delegado de Polícia
considerando o período para fins de promoção por antiguidade, comprovando
o integral cumprimento da obrigação de fazer em 5 dias, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00, além de configuração de pena de litigância de má-fé,
ao argumento de que a ressalva contida no acórdão apenas afastou o
reconhecimento, na própria decisão, de direito à promoção e de seus
eventuais efeitos pecuniários, não alterando a determinação de cômputo do
período de trabalho na 5a e 4a Classes de Delegado de Polícia na 3a Classe
para “todos os efeitos funcionais”; que ao computar o período exercido nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004362-33.2019.8.26.0000 -Voto no 27303
3
classes extintas como período de trabalho na 3a Classe somente para fins
históricos, a ré não cumpriu o v. acórdão e a sentença, pois o cômputo para
fins históricos de nada vale, é ato inócuo que não recompõe o dano causado
pela Administração Pública ao impetrante; e que o impetrante está na 2a
Classe desde 5.9.2017, não por força do cumprimento de sentença, mas por
promoção na carreira, e o período computado na 3a Classe, como efetuou a
ré, não tem qualquer efeito em sua vida funcional.
Alega a agravante, em síntese, que a segurança foi
concedida para garantir a contagem de tempo de efetivo exercício das classes
extintas (5a e 4a classes) como tempo de serviço efetivo na 3a classe; que,
nos exatos termos do acórdão, comprovou ter procedido à recontagem do
tempo de classe, acrescentando na 3a classe o tempo que o impetrante
permaneceu nas 5a e 4a classes; que o agravado pretende indevida extensão
do julgado, para que fosse alterada sua posição na lista de classificação na
atual 2a classe (promoção retroativa); que a decisão proferida na ação
mandamental não poderia repercutir em concursos de promoção já
encerrados, que sequer foram objeto de análise, não sendo possível alterar as
respectivas listas de antiguidade por força de mandado de segurança
impetrado posteriormente; que o Juízo a quo considerou que não assistia
razão à FESP, determinando o cumprimento integral da obrigação de fazer no
prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; e que opôs
embargos de declaração, argumentando que a pretensão de reclassificação na
2a classe extrapolava os limites do título executivo e que a contagem
determinada somente poderia surtir efeitos para o futuro, não podendo
retroagir para alterar situações já definidas no tempo.
Afirma que os embargos de declaração foram
rejeitados por decisão que apresenta motivação genérica, não enfrentando
especificamente os argumentos deduzidos pela executada, razão pela qual
deve se reconhecida a sua nulidade; que o título executivo não determinou a
promoção retroativa do interessado, muito menos a sua reclassificação na 2a
classe; que o v. acórdão ressalva expressamente que a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004362-33.2019.8.26.0000 -Voto no 27303
4
segurança não autoriza promoções ou efeitos retroativos; que o mandamus
reconheceu o direito líquido e certo ao cômputo do tempo de 5a e 4a classes
na 3a classe, o que foi efetivamente cumprido; que a reclassificação do
impetrante na 2a classe, além de não ter sido objeto da ação mandamental,
repercutiria na esfera de interesse de terceiros estranhos à lide; e que o
posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE 629.392-MT,
julgado sob a sistemática da repercussão geral, é inteiramente aplicável ao
caso por semelhança, excluindo qualquer possibilidade de reconhecimento a
promoções retroativas.
Sustenta que já procedeu ao cômputo do tempo de
4a e 5a na 3a classe, e o aproveitamento dessa contagem somente poderá
ocorrer no próximo concurso de promoção; que uma vez encerrados os
concursos, as respectivas listas de antiguidade não poderão sofrer alteração
por força de mandado de segurança impetrado posteriormente, sob pena de
se instalar insegurança jurídica; que os servidores poderia se deparar com
alterações de sua situação funcional em decorrência de medidas judiciais
propostas por terceiros; e que admitir o procedimento pretendido pelo
agravado implicaria violação aos princípios da legalidade, da segurança
jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito; que a promoção
retroativa dependeria da análise de outros fatores pertinentes ao concurso que
não foram objeto de análise ou mesmo comprovação na ação, razão pela qual
a sua imposição extrapolaria a cognição oferecida pelo mandado de
segurança; que ao eleger a via mandamental para discutir o direito à
contagem pretendida, o interessado ficou sujeito às limitações inerentes ao
instrumento processual escolhido; que a procedência do pedido não pode
proporcionar reflexos patrimoniais pretéritos ou cômputo do tempo em relação
aos concursos de promoção realizados anteriormente à impetração (Súmula
271 do C. STF); e que não houve qualquer conduta protelatória ou
procrastinatória que justificasse a pena cominatória aplicada.
Com tais argumentos, pretende a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004362-33.2019.8.26.0000 -Voto no 27303
5
decisão agravada, declarando integralmente cumprida a obrigação de fazer e
afastando a incidência da multa.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2163551-06.2015.8.26.0000.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
15/19) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 23/42).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o agravado impetrou Mandado
de Segurança em face da agravante, com o objetivo de compelir a
Administração à recontagem do tempo de serviço, de modo a contabilizar todo
o tempo exercido nas classes extintas como tempo de exercício funcional no
cargo de Delegado de Polícia de 3a Classe, para todos os fins funcionais (fls.
1/14 do Processo no 1019573-23.2015.8.26.0053).
A segurança foi concedida “para que a autoridade
proceda a recontagem de tempo de modo que o exercício nas Classes extintas
seja considerado como exercício na 3a Classe para todos os fins funcionais,
registrando-se no prontuário do impetrante o tempo de classe recalculado”
(fls. 124/126 do Processo no 1019573-23.2015.8.26.0053).
O v. acórdão de fls. 254/260 dos autos principais
negou provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da Fazenda
Estadual, ressalvando “que a concessão da segurança não implica o
reconhecimento automático de quaisquer promoções ou efeitos pecuniários a
favor do impetrante, quanto menos retroativos, uma vez que tais questões
específicas não estão abrangidas pelos limites desta demanda e nem foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004362-33.2019.8.26.0000 -Voto no 27303
6
demonstradas especificamente pelo impetrante”.
Assim, é forçoso reconhecer que o título executivo
não tem o alcance pretendido pelo agravado, não sendo possível compelir a
Administração a rever a sua classificação para fins de promoção, com efeitos
retroativos.
A inclusão do tempo de serviço prestado na 5a e 4a
Classes da carreira de Delegado de Polícia pode acarretar a reclassificação do
impetrante na lista de antiguidade para futura e eventual promoção à classe
subsequente, mas não produzirá efeitos pretéritos, sob pena de extrapolar a
literalidade do comando judicial.
Nos autos principais foi reconhecido que “o tempo
trabalhado como Delegado de Polícia de 5a e 4a Classe não pode
simplesmente ser desconsiderado, sob pena de violação a direitos adquiridos e
à segurança jurídica”, sob a justificativa de que “se a Administração não
contabilizasse o tempo trabalhado nas classes extintas, isso implicaria o
entendimento de que o servidor ingressou na carreira há menos tempo do que
efetivamente trabalhou, podendo haver prejuízo à sua promoção e a outras
questões funcionais”.
Esse é o limite objetivo do cumprimento de
sentença.
Ainda que tenha sido reconhecida a irregularidade da
conduta da Administração Pública, quando da modificação legal que alterou as
classes, a decisão proferida nestes autos não pode alterar situações pretéritas
quanto às promoções, sob pena de atingir o direito de terceiros que sequer
integraram a lide.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida, para o fim de considerar cumprida a obrigação com o acréscimo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004362-33.2019.8.26.0000 -Voto no 27303
7
tempo de serviço trabalhado na 5a e 4a Classes, na 3a Classe da carreira de
Delegado de Polícia.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora